Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-29.2014.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Obscuridade e contradição - Vícios inexistentes - Mera discordância com o julgado - Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.